Tribunal: TJMT
Processo: 1004617-88.2021.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004617-88.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 875.902.711-87 (APELANTE), FABIULLA WANDERLEY LEITE - CPF: 031.795.721-08 (ADVOGADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CANTIDIO RODRIGUES MARCONDES - CPF: 378.428.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE PINHEIRO MARINHO - CPF: 036.199.141-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA PINHEIRO MARINHO - CPF: 017.468.411-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES AMERICA DA SILVA - CPF: 716.094.771-11 (TERCEIRO INTERESSADO), H. V. M. M. - CPF: 077.949.231-58 (VÍTIMA), Antônio Ferreira de Souza (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ANTONIO ALVES - CPF: 290.988.288-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ELMES DIAS COSTA - CPF: 550.849.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), Samara Ribeiro de Araújo (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004617-88.2021.8.11.0059

APELANTE: JOSE LUIZ PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA –PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Deve ser valorada a palavra da vítima que, apesar da pouca idade, se mostrou firme e coerente nas oportunidades em que foi inquirida.

Sendo inverossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004617-88.2021.8.11.0059

APELANTE: JOSE LUIZ PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Luiz Pinto de Oliveira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou à reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP].

O recorrente alega a inexistência de provas para condenação, postulando sua absolvição.

Assevera que o depoimento da vítima se contradiz com a versão contada pela testemunha, Luíza Pinheiro Marinho.

A 1ª Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004617-88.2021.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
José Luiz Pinto de Oliveira
, a prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], perpetrado em face de Hellen Vitória Marinho Macedo, que contava, à época dos fatos, 5 anos de idade, consoante excerto da exordial acusatória:

“
FATO I
- Consta do presente caderno informativo que
entre os meses de maio e setembro
do ano de
2021
, em horário não especificado nos autos, em uma residência particular localizada na Vila Três Marcos, no município de Porto Alegre do Norte-MT,
JOSÉ LUIZ PINTO DE OLIVEIRA
, de forma
voluntária
e
dolosamente
, prevalecendo-se das relações de confiança, induziu a vítima
HELLEN VITÓRIA MARINHO MACEDO
, filha de sua vizinha, com
5 (cinco) anos à época dos fatos
, a
presenciar atos libidinosos, a fim de satisfazer sua própria lascívia
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.244407.

FATO II
- Consta do presente caderno informativo que na data de
18 de setembro de 2021
, em horário não especificado nos autos, em uma
residência particular
localizada na Vila Três Marcos, no município de Porto Alegre do Norte-MT,
JOSÉ LUIZ PINTO DE OLIVEIRA
, de forma voluntária e dolosamente, prevalecendo-se das relações de confiança,
praticou atos libidinosos
com a vítima
HELLEN VITÓRIA MARINHO MACEDO
, filha de sua vizinha, com
5 (cinco) anos à época dos fatos
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.244407.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo restou apurado, a vítima
HELLEN VITÓRIA MARINHO MACEDO
,
5 (cinco) anos
, costumava frequentar a residência de
Maria de Lurdes
, companheira do denunciado, tendo em vista sua amizade com a genitora e parentes da vítima.

No dia
18 de setembro 2021
, a vítima foi até a residência de Maria de Lurdes, ocasião em que passou a brincar embaixo de um balcão existente na residência, enquanto Maria de Lurdes estava assistindo televisão na sala.

Em dado momento, Maria de Lurdes olhou para o local em que a criança estava, oportunidade em que visualizou o momento em que seu companheiro, o denunciado JOSÉ LUIZ, chegou próximo ao balcão, se reclinou, e
com um dos braços passou a mexer embaixo do balcão onde a vítima estava brincando
. No entanto,
não conseguiu visualizar a criança e o que o denunciado estava fazendo com as mãos
.

Ante tal situação, Maria de Lurdes questionou JOSÉ LUIZ sobre o que estava fazendo e, na sequência,
mandou que a criança fosse embora
, de forma que a criança saiu pela porta dos fundos da casa e, em seguida, o denunciado foi para o quintal da residência.

Alguns momentos depois, ao perceber a demora de JOSÉ LUIZ para retornar do quintal, Maria de Lurdes foi verificar e, ao chegar no quintal,
viu JOSÉ LUIZ no escuro com a criança
, ocasião em que
mandou novamente a criança embora e questionou o denunciado sobre o que estava fazendo com a criança no escuro, tendo este respondido que não havia visto a criança lá
.

Diante dos fatos presenciados, Maria de Lurdes procurou a tia da criança,
Luíza Pinheiro Marinho
, oportunidade em que contou os fatos acima narrados, bem como ainda informou que, em outra ocasião,
surpreendeu JOSÉ LUIZ mostrando um vídeo de conteúdo pornográfico para a vítima em que homens depilavam as partes íntimas de outro homem
.

Após ficar sabendo dos fatos,
Luíza Pinheiro Marinho
, tia da vítima,
contou os fatos para a genitora da criança
, sua irmã
Maria José Pinheiro Marinho
.

Então, Luíza e Maria José, resolveram conversar com a criança e perguntar se alguém tinha passado as mãos em suas partes íntimas, à medida que
a criança respondeu afirmativamente e apontou para os seus seios
, então, a tia e a mãe questionaram quem seria a pessoa e
a criança respondeu o nome de JOSÉ
e, após,
a criança não quis mais falar sobre os fatos
.

Calha salientar, que consoante relatório policial de ID. 73237259 e mídias juntadas nos IDs. 72237260 e 72237261, verifica-se que foi
constatado no celular do denunciado a existência de vários vídeos e fotos de conteúdo pornográfico, inclusive o vídeo citado por Maria de Lurdes que o denunciado mostrou à vítima
”.

A despeito da tese de negativa de autoria suscitada pelo recorrente, verifico que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Na hipótese vertente, a primeira pessoa que desconfiou do comportamento do acusado foi sua então companheira, Maria de Lurdes América da Silva, que, na fase inquisitorial, assim declarou:

“QUE convive maritalmente com
JOSÉ LUIZ PINTO DE OLIVEIRA
há aproximadamente 3 anos, mas a maior parte do tempo a declarante viaja para a cidade de sua mãe no Tocantins; QUE perguntado sobre os fatos, declara que voltou para morar com JOSÉ LUIZ há
aproximadamente quatro meses
; QUE já
ouviu falar que seu esposo tinha sido acusado de estupro
, e quando foi questioná-lo
ele negou
, disse que
não sabia desta história
, que
esta acusação nunca aconteceu
; QUE há alguns dias a declarante
estava em casa assistindo televisão
à noite, e
HELLEN entrou na casa da declarante para brincar
,
estava embaixo do balcão
; QUE
JOSÉ LUIZ chegou perto do balcão
e
se reclinou
,
escorando um braço
e
mexendo com o outro embaixo do balcão
; QUE de onde estava,
a declarante não viu a menina embaixo do balcão
, e
não conseguia ver o que o braço dele fazia
, então perguntou o que ele estava fazendo e
mandou HELLEN ir para casa que estava tarde
, e
ela saiu pela porta do fundo
, e ele saiu para o quintal; QUE
ele ficou muito tempo do lado de fora no quintal
, e como demorou a declarante foi ver o que ele estava fazendo, e ele disfarçou, pegou uma sacola, e
a declarante viu que HELLEN estava no quintal com ele
; QUE a declarante perguntou o que ela ainda estava fazendo ali e
mandou ela ir de volta para casa
; QUE perguntou o que ele estava fazendo com ela, e
ele disse que não tinha visto ela
, mas não tem como,
pois estavam juntos e era escuro a menina não ficaria lá sozinha
; QUE ele não respondeu nada para a declarante; QUE ficou brava pois ele não respondeu, mesmo a declarante perguntando; QUE já tinha visto ele
mostrando um vídeo no aparelho celular para a menina, onde tinha homem pelado sendo depilado
, e a declarante chamou a atenção dele, que não era vídeo de mostrar para a criança; QUE
a declarante resolveu contar isso para LUÍZA, tia da criança
, pois ela havia conversado dizendo que
estava preocupada com a menina
, pois MARIA JOSÉ, irmã dela, estava com um namorado, e teria que ter cuidado com a menina, pois ele ficava sozinho com a menina às vezes, e a declarante confirmou que deveria cuidar mais da menina realmente, pois ela ‘ficava solta’ e
contou as situações que viu
; QUE
afirma que não viu nada explícito
, dele com a menina, mas
a atitude era estranha
,
principalmente no quintal
, mas
não viu nenhum ato sexual
”.

A referida testemunha asseverou que nunca presenciou o acusado praticando ato libidinoso contra a vítima, porém, já o viu mostrando vídeo contendo nudez para a criança, no qual um homem era depilado por outras pessoas.

Porém, mesmo não notando nenhum abuso sexual por parte de seu ex-companheiro, a referida testemunha resolveu compartilhar suas suspeitas com Luíza Pinheiro Marinho, tia da criança, pois ficou preocupada com a situação ocorrida.

Objetivando esclarecer melhor os fatos, a testemunha Luíza Pinheiro Machado, após pesquisar na internet como agir em situações desse jaez, teve a ideia de fazer uma dinâmica com a vítima, contando também com a participação de seus filhos.

Nessa dinâmica, a criança confirmou o abuso sofrido, apontando, em um boneco, que o acusado havia tocado seus seios, conforme se infere do depoimento extrajudicial prestado por Luíza Pinheiro Marinho,
verbis
:

“QUE a declarante é tia da menor
HELLEN VITORIA
e mora na casa ao lado da declarante, e na outra casa mora JOSÉ LUIZ PINTO DE OLIVEIRA; QUE
JOSÉ LUIZ era uma pessoa de confiança da declarante
, no que tange a cuidar da sua casa e estabelecimento comercial; QUE sempre teve um cuidado com ele no que diz respeito a seus filhos e sobrinha, pois sabia que ele tinha um processo pelo crime de estupro de vulnerável; QUE no
ano passado
teve um episódio que
sua sobrinha ficou desaparecida
, e a declarante
foi até a casa dele para procurá-la
, e
ele saiu rapidamente dizendo que HELLEN não estava lá
, e poucos minutos depois
HELLEN reapareceu vindo da direção da casa dele
; QUE a declarante falou para sua irmã não ficar deixando ela ir lá, e depois disso ela não deixou mais; QUE há aproximadamente 4 meses JOSÉ LUIZ reatou o relacionamento dele com MARIA DE LURDES, e voltaram a confiar deixar VITORIA ir até a casa dele quando ela estava lá, pois era muito próxima; QUE na semana passada
MARIA DE LURDES foi trabalhar na casa da declarante
, e enquanto estava lá,
disse que precisava desabafar sobre umas coisas estranhas que ela havia visto
; QUE segundo ela,
havia presenciado JOSE LUIZ mostrando vídeos de pornografia para HELLEN, onde continha homens nus
; QUE ele falou que não era nada demais, mas MARIA DE LURDES afirmou que não eram para crianças; QUE segundo ela, poucos dias antes, MARIA DE LURDES estava em casa jantando e
HELLEN brincando embaixo do balcão
, e
JOSÉ LUIZ chegou e escorou no balcão e ficou passando a mão em suas partes íntimas
; QUE MARIA DE LURDES levantou e foi na direção dele e ele ajeitou a roupa; QUE segundo ela depois disso falou para HELLEN ir para casa, e JOSÉ LUIZ ficou no quintal de casa, e que estranhou ele ficar até tarde do lado de fora, foi até lá, e
viu que HELLEN também estava lá
, perguntou o que ele estava fazendo com ela, e ele respondeu que não tinha visto a criança lá e mandou ela voltar para casa; QUE MARIA DE LURDES fala que
achou estranho ele fingir que não estava com ela
, sendo que
estavam juntos
,
no escuro
, e
ele novamente se ajeitando
quando viu MARIA DE LURDES,
em atitude muito suspeita
; QUE a declarante
tentou conversar com sua sobrinha
, para tentar saber se ele havia feito alguma coisa com ela, mas ela apenas ficava triste; QUE
fez uma dinâmica com ela, e a filha da declarante, para ver se ela se abria para conversar, e ela contou que já havia passado a mão em suas partes íntimas
; QUE
pediu para ela mostrar no bonequinho, ela apontou para os seios, e quando perguntou quem passou a mão, ela respondeu que foi o JOSÉ e abraçou a declarante
; QUE ela não quis falar mais sobre, e a declarante não perguntou mais, para não traumatizá-la, e falou para a irmã conversar com ela e com o pai da HELLEN sobre quais providências tomariam”.

Na fase judicial a testemunha
Luíza Pinheiro Marinho
confirmou sua versão, dizendo que
“eu fui fazendo brincadeira, procurando na internet, como a gente descobria como criança ia contar alguma coisa, aí eu fui fazendo, chamei meus filhos, porque minha menina já passou por isso também, e chamei eles para gente fazer tipo uma brincadeira para descobrir alguma coisa, porque até então ela não falava nada”
.

Segundo a testemunha, sempre que perguntava à vítima se havia acontecido alguma coisa, ela respondia que não,
“ela só falava assim: eu não sei, eu não lembro”
.

A testemunha asseverou que começou a contar uma história de uma menina que havia pesquisado na internet, de uma criança que possuía a mesma idade da vítima,
“ia conversado e perguntando: Alguém de vocês já aconteceu isso? Marcando no caderno. Quando chegava no ponto, ela dizia: Ah tia, eu não lembro, eu não sei”
.

Quando a testemunha indagou:
“Alguém já tocou no peito de vocês. Ela falou: Sim. Falei para ela: Quem? Ela falou: Ai tia, não lembro. Aí eu chamei ela em particular, saí de perto dos meus filhos. Ela começou a chorar e falou o nome dele”
.

No mesmo sentido, a informante Maria José Pinheiro Marinho, genitora da ofendida, declarou, em juízo:
“a gente perguntava para ela, ela ficou diferente, ficava estranha. A Luíza perguntou, fez brincadeirinha com meus sobrinhos, para ver ser ela falava alguma coisa. A única coisa que minha irmã falou foi que pegou no ‘peitinho’ dela”
.

Conquanto o réu tenha negado a prática do ato libidinoso contra a pequena vítima, a criança, ouvida por intermédio do depoimento especial, confirmou que o acusado fez
“saliência”
com ela.

Indagada onde o réu havia tocado em seu corpo, com a utilização de um ursinho, a vítima apontou na direção dos seios.

Assinalou, ainda, que o réu mostrou vídeos de
“saliência”
para ela, com pessoas sem roupas.

Com efeito, a brilhante equipe psicossocial, composta pela psicóloga Bórgia Borges Leão, e pela assistente social Meirivone da Silva Rodrigues, no relatório apresentado nos autos, ao responder o quesito formulado pela acusação, pontuou que a criança foi vítima de abuso:

“
Quesito
: Há como afirmar que a criança HELLEN VITÓRIA MARINHO MACEDO foi vítima de abuso sexual? Em caso positivo, quem foi o agressor?

Resposta
: Segundo seu relato, SIM. Entretanto, não soube informar o nome do agressor, se referiu a ele como ‘vizinho’. Disse: ‘ele fez saliência comigo’. Mostrou através do ursinho de pelúcia (através da ludoterapia) os locais em seu corpo onde o agressor colocou a mão”.

Com efeito, não se pode olvidar que, em crimes dessa natureza a palavra da vítima possui fundamental preponderância
[1]
, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Colho da jurisprudência:

“Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes”
[2]
.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte,
‘nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade’
(AgRg no AREsp n. 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015). [...] Na espécie, verifica-se que a vítima prestou depoimentos detalhados e coerentes, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os quais foram corroborados pelas demais provas colhidas no curso do processo, notadamente o depoimento das testemunhas e o relatório psicossocial”
[3]
.

Destaque-se, ainda, não possuir a menor plausibilidade a versão do recorrente, segundo o qual tudo não passou de invenção de sua ex-companheira, Maria de Lurdes América da Silva, pois ficava com ciúmes pela maneira com a qual o réu cuidava das crianças e ajudava Luíza Pinheiro Marinho, inclusive em seu estabelecimento comercial.

Vale ressaltar que a testemunha Maria de Lurdes, ouvida apenas na esfera inquisitorial, expressamente consignou que não presenciou nenhum ato libidinoso praticado pelo acusado, mas apenas suspeitou de seu comportamento para com a pequena vítima.

Some-se a isso que não se extrai dos autos nenhum motivo plausível para que Maria de Lurdes supostamente inventasse uma acusação contra seu ex-companheiro, notadamente porque, repita-se, ela não descreveu nenhuma situação delituosa concreta, apenas comentou com Luíza sobre suas desconfianças, e esta, por sua vez, conseguiu arrancar da criança, após uma dinâmica, a prática do abuso sofrido.

De mais a mais, pelas provas colhidas dos autos é possível verificar que o acusado e a família da vítima mantinham certa amizade, sobretudo porque eram vizinhos e o réu, inclusive, auxiliava no cuidado com as crianças e ajudava Luíza, tia da ofendida, em seu bar, inexistindo qualquer motivo para incriminá-lo falsamente da prática do gravíssimo crime de estupro de vulnerável.

Nesse diapasão, além da palavra da vítima, o vasto arcabouço probatório mostra, com clareza solar, a prática do ato perpetrado pelo acusado, razão pela qual a manutenção da condenação imposta é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 10: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

[2]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.128.151/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.009.832/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022